Tribunal: STF
Processo: ARE 1488774
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PRIMEIRA RECLAMADA – DELTA CONSTRUÇÕES S.A. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.105/2015- DESCABIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TUTELA INIBITÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. HORAS EXTRAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. “ASTREINTES”. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. HONORÁRIOS PERICIAIS. O Tribunal Regional tem legitimidade para exercer o juízo de admissibilidade do recurso de revista dentro dos limites da lei (CLT, art. 896, § 1°). Com o novo CPC, o referido despacho ganha nova relevância, uma vez que a Corte tem que fazer a admissibilidade do apelo capítulo por capítulo e, se não o fizer, cumpre à parte opor embargos de declaração, sob pena de preclusão (IN 40/2016). Nesse contexto, o agravo genérico, que não impugna ponto a ponto os argumentos do despacho, encontra-se desfundamentado. Agravo de instrumento não conhecido. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA SEGUNDA RECLAMADA – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.105/2015- DESCABIMENTO. 1. NULIDADE DO DESPACHO DENEGATÓRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. O trancamento do recurso, na origem, nenhum preceito viola, na medida em que exercitado o juízo de admissibilidade dentro dos limites da lei (CLT, art. 896, § 1º). O despacho agravado, no precário exame da admissibilidade recursal, não impede a devolução à Corte superior da análise de todos os pressupostos de cabimento do apelo. Assim, esvaída a tese de nulidade do despacho agravado. 2. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. 2.1. A verificação da nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional, demandaria o revolvimento de todo o processo, intento vedado nesta esfera recursal, a teor do disposto na Súmula 126/TST. 2.2. Quanto ao acórdão, a decisão se mostra bem lançada, com estrita observância das disposições dos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 832 da CLT, razão pela qual não se cogita de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. 3. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. O juiz tem ampla liberdade na direção do processo, devendo velar pelo andamento rápido das causas, nos termos do art. 765 da CLT. A determinação ou o indeferimento da produção de prova constituem prerrogativas do Juízo, com esteio no art. 370 do NCPC. 4. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONSTRUÇÃO CIVIL. A responsabilidade do empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho vem tratada no art. 7º, XXVIII, da Carta Magna, exigindo, em regra, a caracterização de dolo ou culpa. Contudo, no presente caso, verifica-se a hipótese excepcional de responsabilização objetiva, prevista no parágrafo único do art. 927 do Código Civil, uma vez que o trabalho era exercido na construção civil. Precedentes. Não bastasse, o Regional constatou a existência de culpa da reclamada pelo acidente fatal. 5. DANO MORAL COLETIVO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO. 5.1. O segurança no trabalho enseja dano moral coletivo. 5.2. Efetivamente, indispensável reconhecer que a conduta do empregador ofendeu a população e a Carta Magna, que tem por objetivo fundamental construir sociedade livre, justa e solidária (art. 3°, I, da CF). 5.3. Tratando-se de lesão que viola bens jurídicos indiscutivelmente caros a toda a sociedade, surge, a título sancionatório e pedagógico, o dever de indenizar (arts. 186 e 927 do CC e 3° e 13 da LACP). 6. DANO MORAL COLETIVO. INDENIZAÇÃO. VALOR. CRITÉRIOS PARA ARBITRAMENTO. A indenização por dano moral guarda conteúdo de interesse público. O valor fixado deve observar a extensão do dano sofrido, o grau de comprometimento dos envolvidos no evento, o perfil financeiro do autor do ilícito, além de aspectos secundários pertinentes a cada caso. Incumbe ao juiz fixá-lo com prudência, bom senso e razoabilidade. 7. ACIDENTE. ÓBITO DO EMPREGADO. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. 7.1. Nos termos do art. 948, inciso II, do Código Civil, em caso de morte, a indenização consiste na "prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em cota a duração provável da vida da vítima." 7.2. Por outro lado, para se calcular a "duração provável da vida da vítima", a Lei nº 9.876/99 acrescentou os parágrafos 7º e 8º ao art. 29 da Lei nº 8.213/91, que abordam justamente a expectativa de sobrevida, os quais dispõem, resumidamente, "que a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE." 7.3. No presente caso, o termo final da pensão foi de acordo com a Tábua de Mortalidade formulada pelo IBGE, encontrando-se como resultado que a expectativa de vida do falecido seria de 70 anos. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, V, X, LIV e LV; 7º, inciso XXVIII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente